Tribunal: STJ
Processo: 0442268-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051148 - SC(2025/0442268-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAUL HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRANDE
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
mantendo a
habeas corpus,
custódia preventiva do agravante pela suposta prática do delito tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
2. O agravante foi preso em sua residência, onde foram apreendidos 431,6 kg de maconha, duas
balanças de precisão e seis celulares, após monitoramento prévio das autoridades policiais.
3. A defesa alegou ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva,
argumentando que a quantidade de droga apreendida não seria suficiente para justificar a
medida, além de destacar que o agravante é primário e possui residência fixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante
é justificada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, pela necessidade de garantia da
ordem pública, mesmo diante das condições pessoais favoráveis do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, somada aos demais elementos encontrados na
residência do agravante, como balanças de precisão e celulares, justifica a necessidade de prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
6. A primariedade e a existência de residência fixa não são suficientes para afastar a decretação
da prisão preventiva, quando comprovada sua imprescindibilidade nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54724356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 738e4af4-5b5e-475a-9a68-3ef948b0d2e7

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, associada a outros elementos de tráfico de
drogas é suficiente para justificar a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem
2.
pública.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a
decretação da prisão preventiva quando comprovada sua imprescindibilidade nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Dispositivos relevantes citados:
; CPP,
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
1.023.164/PR,
14.10.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
204.865/RJ,
julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
964.753/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 738e4af4-5b5e-475a-9a68-3ef948b0d2e7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051148 - SC (2025/0442268-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAUL HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
mantendo a
habeas corpus,
custódia preventiva do agravante pela suposta prática do delito tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
2. O agravante foi preso em sua residência, onde foram apreendidos 431,6 kg de maconha, duas
balanças de precisão e seis celulares, após monitoramento prévio das autoridades policiais.
3. A defesa alegou ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva,
argumentando que a quantidade de droga apreendida não seria suficiente para justificar a medida,
além de destacar que o agravante é primário e possui residência fixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante é
justificada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, pela necessidade de garantia da
ordem pública, mesmo diante das condições pessoais favoráveis do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:41
Código de Controle do Documento: 45e6aaff-0abe-43a0-b1c9-5301cb265d49

5. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, somada aos demais elementos encontrados na
residência do agravante, como balanças de precisão e celulares, justifica a necessidade de prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
6. A primariedade e a existência de residência fixa não são suficientes para afastar a decretação da
prisão preventiva, quando comprovada sua imprescindibilidade nos termos do
do Código
art. 312
de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, associada a outros elementos de tráfico de
drogas é suficiente para justificar a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem
2.
pública.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a
decretação da prisão preventiva quando comprovada sua imprescindibilidade nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
; CPP,
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.023.164/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
14.10.2025; STJ, AgRg no RHC 204.865/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 964.753/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26.02.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAUL HENRIQUE DOS SANTOS
contra decisão na qual não conheci do
- mantida sua custódia preventiva pela
habeas corpus
suposta prática do delito tipificado no
c
, da

art. 33, aput
Lei 11.343/2006.
Nas razões, a defesa repisa que não existem fundamentos para a manutenção da prisão
preventiva, não sendo suficiente a quantidade de droga apreendida. Em seguida, destaca o fato de o
agravante ser primário e ter residência fixa.
Documento eletrônico VDA53816489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:41
Código de Controle do Documento: 45e6aaff-0abe-43a0-b1c9-5301cb265d49

Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática e conhecer o
. De forma subsidiária, a submissão do agravo à Quinta
habeas corpus
Turma para reforma da decisão e concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O decreto constritivo foi fundamentado nos seguintes termos:

[...] Após nova verbalização "POLÍCIA ABRE A PORTA" o masculino de nome Raul
Henrique dos Santos verbalizou "perdi" e já se apresentou com as mãos na cabeça. Feita
a abordagem, nada de ilícito foi encontrado de posse deste. Indagado se teria algo ilícito
na residência, afirmou que sim, que havia vários kg de maconha. Na residência foram
encontrados 431,6kg de maconha nos 2 quartos e também na sala, distribuídos em
diversas caixas e no chão. Além da droga foram apreendidos 6 celulares e a quantia de
R$ 794.00 além de providências 2 balanças cabíveis".
[...]
Com relação ao periculum libertatis, verifica-se que a medida segregatória se faz
necessária para garantia da ordem pública.
No caso em exame, restou apreendida quantidade expressiva de drogas,
totalizando 431,6 kg de maconha, tanto no veículo utilizado pelo investigado
previamente monitorados pelas autoridades policiais, além
quanto em sua residência,
de duas balanças de precisão, seis celulares e a quantia de R$ 794,00 (setecentos e
noventa e quatro reais). Tal circunstância denota a existência de uma organização
estruturada voltada para o tráfico de drogas, crime que possui alto grau de
reprovabilidade social e severo impacto negativo na coletividade.
Embora seja tecnicamente primário, o conduzido foi preso dentro da residência com
grande quantidade de droga, substância que sabidamente possui alta lesividade em
razão dos efeitos nefastos que causam em seus usuários, indicando, a contento, a
nocividade da atividade e risco concreto de reiteração delituosa.
A grande quantidade de drogas, por si só e independentemente da primariedade do
agente, justifica a segregação cautelar, conforme entendimento jurisprudencial
pacificado do STJ: [...]" (e-STJ, fls. 196-198)

Como se verifica, após informações prévias da agência de inteligência do Batalhão de
Polícia de Choque, o agravante foi preso na
, duas balanças de
posse de 431,6kg de maconha
precisão, seis celulares e mais R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais). Nesse contexto, a
expressiva quantidade de drogas apreendidas é suficiente para justificar a periculosidade do agente
Documento eletrônico VDA53816489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:41
Código de Controle do Documento: 45e6aaff-0abe-43a0-b1c9-5301cb265d49

e a necessidade de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 1.023.164/PR, relator Ministro
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
14/10/2025,
30/10/2025)
Anote-se, ainda, que o fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si
só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, quando comprovada a sua
imprescindibilidade nos termos do
do CPP, consoante pacífico entendimento desta Corte:
art. 312
(AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
19/2/2025,
24/2/2025;
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
)
6/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:41
Código de Controle do Documento: 45e6aaff-0abe-43a0-b1c9-5301cb265d49

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.148 / SC
Número Registro: 2025/0442268-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50051484420258240564 50812522320258240000 6692500635
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RAUL HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAUL HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54688347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:51
Código de Controle do Documento: 62517ad8-b5f7-4567-934f-1835ef022d7d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:51
Código de Controle do Documento: 62517ad8-b5f7-4567-934f-1835ef022d7d